Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-87.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000142-87.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROJETO PACU - AQUICULTURA LTDA - CNPJ: 02.224.651/0001-90 (EMBARGANTE), GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - CPF: 892.502.901-44 (ADVOGADO), NEIDE KIYOMI ODASHIRO - CPF: 073.617.808-22 (EMBARGANTE), POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO) (EMBARGADO), Chefe do Posto Fiscal Josafa Jacob (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – LEGALIDADE –
ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRENTES – REJEIÇÃO
.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica
Projeto Pacu – Agricultura Ltda. e Neide Kiyomi Odashiro e Outros
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos contra o
decisum
que desproveu o Apelo, manejado em face da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por elas impetrado (id. 169047663, págs. 01/05).

As Recorrentes alegam que o acórdão recorrido apresenta erro material, na apreciação das provas, pois a nota fiscal n. 067 acoberta uma operação de devolução fiscal e não física de bem de ativo imobilizado, não podendo ser considerada isoladamente.

Argumentam que houve contradição, pois em nenhum momento se afirmou que a remessa se deu para quaisquer dos fins abrangidos pelo artigo 5
o
, inciso XV, do RICMS/MT.

Defendem que houve omissão no
decisum
, visto que inexiste qualquer razão para a completa desconsideração das NFe ns. 58 e 92.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso, com o pagamento de honorários recursais (id. 170480689, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica
Projeto Pacu – Agricultura Ltda. e Neide Kiyomi Odashiro e Outros
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos contra o
decisum
que desproveu o Apelo, manejado em face da sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por elas impetrado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando detidamente os autos, entendo que
inexistem erro material, contradição e omissão a serem reconhecidos no acórdão recorrido, porque a nota fiscal n. 067, conforme salientado nos julgamentos anteriores, informou que os maquinários seriam encaminhados ao Município de Terenos/MS, mas, na verdade, estavam sendo enviados ao Estado do Acre.

Além disso, constou expressamente do acordão impugnado, que
a Embargante Neide Kiyomi Odashiro e Outros deveriam ter emitido nota fiscal, discriminando o destino para o Acre, na classificação “operação de remessa por conta e ordem de terceiros”. Veja-se:

Ademais, conforme expresso, no acordão impugnado, a Recorrente Neide Kiyomi Odashiro e Outros deveriam ter emitido nota fiscal, discriminando o destino para o Acre, na classificação “operação de remessa por conta e ordem de terceiros”. Veja-se:

A prova documental constante dos autos, em especial a Nota Fiscal de Saída n. 000067, emitida pela Recorrente Neide Kiyomi Odashiro e Outros, demonstra que os maquinários apreendidos deveriam ser encaminhados ao Município de Terenos/MS (id. 124717795, pág. 52). Ocorre que, por determinação da Apelante Projeto Pacu Agricultura Ltda. as mencionadas máquinas estavam sendo enviadas ao Estado do Acre.

Igualmente, não há falar em erro material na apreciação das provas, porque ficou consignado que os Recorrentes deveriam ter emitido nota fiscal, discriminando o destino para o Acre, na classificação “operação de remessa por conta e ordem de terceiros”.

As notas fiscais foram analisadas, mas o entendimento do Colegiado foi no sentido de que a documentação fiscal não acobertava a operação e, portanto, a apreensão não se mostrou ilegal.

Registro que os maquinários permaneceram no Estado de Mato Grosso por mais de 03 (três) anos.

Saliento que
a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise da decisão recorrida, entendo que não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
. Logo, não há falar em contradição no acórdão recorrido.

Na verdade, as Recorrentes buscam o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível.

Inexistindo qualquer vício previsto no artigo 1.022, do CPC, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica
Projeto Pacu – Agricultura Ltda. e Neide Kiyomi Odashiro e Outros, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023